Tribunal: TJBA
Processo: 8020373-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020373-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ BACELAR TORRES

Advogado(s)
:
MIGUEL KALIL KRAYCHETE NETO

AGRAVADO: ABILIO FREIRE DE MIRANDA NETO e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AUGUSTO CORREA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO QUE FOI AJUIZADA POR INVESTIDOR CONTRA CORRETORA DE CRIPTOMOEDA.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO QUE É ABSOLUTA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020373-95.2023.805.0000, da comarca de Salvador em que são partes, como Agravante CLAUDIO LUIZ BACELAR TORRES e, como Agravado ABILIO FREIRE DE MIRANDA NETO e outros (5)

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça